Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706558-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELON GOMES DE ALMEIDA, NEVITON ASTEM DE ARAUJO SPINDOLA - ME APELADO: NEVITON ASTEM DE ARAUJO SPINDOLA - ME, ELON GOMES DE ALMEIDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos de parte a parte. Intime-se VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para que se manifeste sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 29307129 e NEVITON ASTEM DE ARAÚJO SPÍNDOLA - ME para que se manifeste sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 29307127. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 12:20:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator